Tribunal: TJSP
Processo: 2124879-74.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Recurso. Agravo de instrumento. Ação de notificação judicial. Pretensão à aplicação do Tema 1132, do STJ, com arguição de desnecessidade da citação ser recebida pessoalmente. Inadmissibilidade, por não se tratar de ação de busca e apreensão ou notificação extrajudicial. Recurso desprovido.